Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731336-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HEBERT DOS ANJOS MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS, DE ORIGEM DESCONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. IDADE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. PENA ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. VEDAÇÃO. ARTIGO 273 DO CÓDIGO PENAL. RE 979.962/RS. MATÉRIA COM REPERCUSSAO GERAL. TEMA 1003. REPRISTINAÇÃO DO PRECEDITO SECUNDÁRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De rigor a manutenção das condenações pelo crime de tráfico e venda de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, de origem desconhecida, pois fundamentadas em um arcabouço probatório firme e consistente, decorrente de um valioso e intenso trabalho de investigação policial, que contou com interceptações telefônicas, logrando comprovar a prática dos crimes. 2. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, confirmados pela prova documental e pericial, sendo aptos a demonstrar a traficância por parte do réu. 3. À míngua de comprovação documental da idade da vítima, não há falar em crime de corrupção de menor. 4. Não há prova segura que os réus se associaram de forma estável e duradoura, com divisão de tarefas e lucros, vocacionados à prática de tráfico de drogas. Em verdade, as conversas interceptadas demonstram que houve um auxílio eventual e pontual, tanto por parte da ré, no período em que se relacionou com um dos réus, como por parte do outro réu, durante o tempo em que permitiu que aquele morasse em sua casa. 5. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção do enunciado de súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se o entendimento vigente de que a não redução da pena aquém do mínimo legal não enseja violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena ou da isonomia. 6. Não se aplica o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 quando o réu confirma o conteúdo das interceptações telefônicas e confessa que vendeu drogas por seis meses, no período da denúncia, pois se dedicava a atividades criminosas. 7. Afastadas as condenações pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas, sendo um dos réus e a ré primários e de bons antecedentes, não existindo provas de que se dedicassem às atividades criminosas ou integrassem organização criminosa, devem ser reduzidas as penas impostas na fração máxima de 2/3 (dois terços). 8. Em sede de Repercussão Geral (Tema 1003), no julgamento do RE 979.962/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou a tese de que “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”. 9. O Supremo Tribunal Federal assentou, em âmbito de repercussão geral, a possibilidade de confisco de bens e valores apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, afastando, inclusive, a necessidade de comprovação de habitualidade e reiteração no uso do bem para prática do ilícito. 10. Recursos parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, 33 e 44, ambos do Código Penal, sustentando preencher os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado para fins de diminuição da pena, bem como para a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, bem como quanto ao invoado dissídio pretoriano, porquanto “a jurisprudência desta Corte estabelece que o benefício do tráfico privilegiado só pode ser concedido ao réu primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas, requisitos que não estão presentes no caso em questão” (AREsp n. 2.285.325/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 26/11/2024). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.486.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, pois afastar a conclusão do órgão colegiado nesses aspectos ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017